Tribunal: TJSP
Processo: 2143573-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Verbas condominiais – Existência de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária sobre o bem imóvel – Penhora da unidade condominial de propriedade resolúvel da Caixa Econômica Federal – Possibilidade – Natureza propter rem da obrigação – Necessidade apenas de intimação da credora fiduciária, nos termos do artigo 889, inciso V, do Novo

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Verbas condominiais – Existência de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária sobre o bem imóvel – Penhora da unidade condominial de propriedade resolúvel da Caixa Econômica Federal – Possibilidade – Natureza propter rem da obrigação – Necessidade apenas de intimação da credora fiduciária, nos termos do artigo 889, inciso V, do Novo Código de Processo Civil – Decisão reformada.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2143573-67.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de Araras,
em
que
é agravante
CONDOMINIO RESIDENCIAL ARNALDO MAZON, é agravada TANIA MARA
MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143573-67.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2143573-67.2020.8.26.0000
Agravante: Condomínio Arnaldo Mazon
Agravada: Tania Mara Martins
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34343)
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Verbas condominiais Existência de contrato de
financiamento
com
garantia
de
alienação
fiduciária sobre o bem imóvel
Penhora da
unidade condominial de propriedade resolúvel
da Caixa Econômica Federal – Possibilidade

Natureza
propter
rem
da
obrigação

Necessidade apenas de intimação da credora
fiduciária, nos termos do artigo 889, inciso V, do
Novo Código de Processo Civil
Decisão
reformada.
Agravo provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/08) de instrumento (fls.
09/35) interposto por CONDOMÍNIO ARNALDO MAZON contra r. decisão de
fls. 33 proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Araras, Dr.
Rodrigo Peres Servidone Nagase, que, nos autos da ação de execução de
título extrajudicial movida em face de TANIA MARA MARTINS, indeferiu a
penhora do imóvel gerador da dívida, pois alienado fiduciariamente.
Sustenta o agravante a natureza “propter rem” do
débito condominial. Esclarece que a coisa responde pelo débito,
independentemente de quem detenha a titularidade do registro. Ressalta que a
alienação fiduciária em garantia de bem imóvel ou móvel confere direito real de
aquisição ao fiduciante. Faz menção à Súmula no 478 do C. Superior Tribunal
de Justiça. Cita precedentes. Destaca o prejuízo da coletividade que tem
arcado com as despesas condominiais. Postula o efeito ativo e, ao final, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143573-67.2020.8.26.0000 -Voto no
3
provimento do recurso, com a reforma da decisão.
Negado o efeito ativo.
Contraminuta.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Trata-se de execução movida pelo agravante em
face da agravada, a fim de obter o pagamento de despesas condominiais em
atraso.
Incontroversa a posse direta do imóvel gerador das
despesas pela agravada.
Há contrato de financiamento com garantia de
alienação fiduciária sobre o imóvel gerador das despesas, e a Caixa
Econômica Federal é a credora fiduciária.
Em que pese o entendimento do MM. Juízo a quo, a
obrigação exigida neste feito (pagamento de débitos de condomínio) tem
natureza propter rem, ou seja, decorre da coisa, resultado do custo necessário
à manutenção da existência dela.
E por advir de uma situação jurídica de direito real, a
obrigação ostenta as características da sequela e da ambulatoriedade. Então,
o adimplemento respectivo acompanha o bem aonde quer que ele se
encontre, de forma que as dívidas recaem sobre o próprio imóvel,
independentemente de quem detenha sua titularidade.
Sendo assim, possível a penhora do imóvel gerador
das despesas condominiais, sendo necessária, tão-somente, a intimação da
credora fiduciária (a Caixa Econômica Federal), nos termos do artigo 889,
inciso V, do Novo Código de Processo Civil, a fim de que possa exercer os
direitos que lhe digam respeito.
Registro, ainda, que essa circunstância não implica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143573-67.2020.8.26.0000 -Voto no
4
no deslocamento da competência para julgamento do feito para a Justiça
Federal.
Nesse sentido, a orientação desta C. 33a Câmara:
“EXECUÇÃO - Rateios de despesas condominiais -
Possibilidade da penhora da unidade devedora, a despeito de
alienada fiduciariamente e o credor fiduciante não integrar o polo
passivo da execução - Reconhecimento, dada a natureza da
obrigação a ser satisfeita (propter rem) - Necessidade, tão somente,
de intimação do credor fiduciante acerca da constrição - Agravo de
instrumento
provido”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2227354-89.2017.8.26.0000, Rel. Des. Sá Duarte, j. 19/12/2017,
v.u.)
“Embargos de terceiro - ação de cobrança de
despesas de condomínio - cumprimento de sentença - credor
fiduciário que pretende o levantamento da penhora sobre o imóvel
gerador da despesa - impossibilidade, diante da natureza propter
rem da obrigação o imóvel responde pela dívida, mesmo que objeto
de alienação fiduciária - acordo realizado na ação de cobrança que
não interfere neste feito improcedência dos embargos - verbas de
sucumbência mantidas ao embargante - apelação não provida”
(Apelação no 1000351-85.2015.8.26.0565, Rel. Des. Eros Piceli, j.
29/08/2016, v.u.)
Com a penhora, deverá prosseguir a execução, com
avaliação do bem para alienação.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso para
reformar a r. decisão, de forma a possibilitar que a penhora recaia sobre o
próprio imóvel gerador das despesas, devendo ser intimada a credora
fiduciária, prosseguindo-se a execução para os demais atos necessários à
alienação.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143573-67.2020.8.26.0000 -Voto no
5